Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708459-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A APELADO: LISTER HAUEISEN DE PIMENTA RUAS DESPACHO Lister Haueisen de Pimenta Ruas requer a concessão da gratuidade da justiça (id 59100485). A apelação foi julgada pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça em 19 de abril de 2024, com publicação do acórdão em 24 de abril de 2024, o que exaure a competência deste Relator para a análise e apreciação do requerimento (id 58201815, 58329785). Prossiga a Secretaria da Segunda Turma Cível com os atos processuais ordinários. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator